Tribunal: TJDFT
Processo: 0704850-54.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
CONSUMIDOR. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE BILHETE AÉREO POR MOTIVO DE DOENÇA – NEGATIVA DE REEMBOLSO INTEGRAL PELA COMPANHIA AÉREA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DE TURISMO INTERMEDIADORA DA COMPRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de ação indenizatória por danos materiais e morais em que o autor alega a aquisição de 3 (três) passagens para Lisboa/Portugal, com partida em 16/1/2023 por intermédio da 123 Viagens e turismo Ltda. Afirma ter contraído infecção pulmonar, o que o impediu de viajar, motivo pelo qual solicitou o cancelamento das passagens à ré em 11/1/2023 e que, segundo o site da empresa, “em caso de cancelamento por motivos especiais (óbito ou doença), se aprovado pela Cia Aérea, haveria reembolso da tarifa, sem nenhum custo adicional”. Aduz que a ré lhe respondeu a solicitação, informando que encaminharia o pedido de cancelamento para a empresa aérea e indagando qual seria a forma de reembolso (dinheiro ou voucher), caso a companhia aérea concordasse com o cancelamento sem custos. Assevera que, posteriormente foi informado pela ré que apenas o reembolso por meio de voucher seria possível e, em outro e-mail, que a solicitação fora negada pela empresa aérea e que não haveria qualquer reembolso. Afirma ter entrado em contato com a empresa aérea e esta lhe informou que não havia qualquer pedido de cancelamento. Pede a condenação da ré a devolver-lhe o total pago pelas passagens (R$ 12.369,44) e a pagar-lhe indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
2. Contra a sentença de improcedência dos pedidos, recorre o autor, reiterando os argumentos da inicial e pedindo a reforma da sentença.
3. Em contrarrazões a ré impugna o pedido de gratuidade de justiça, contudo, este pedido não foi formulado pelo autor em seu recurso.
4. O cerne da controvérsia cinge-se à responsabilidade da empresa ré (agência de viagens) quanto ao reembolso integral dos valores pagos pelos bilhetes em razão do pedido de cancelamento realizado pelo autor devido à doença contraída dias antes da viagem.
5. Consta do arcabouço fático probatório que o autor solicitou o cancelamento dos seus bilhetes aéreos e recebeu como resposta da ré que o consumidor, no momento da compra, adquirira “reembolso garantido” e “com isso o cancelamento da passagem aérea (pedido KP4-MPQ-Q-22), não há multa a ser cobrada e o valor pago será devolvido, descontado o valor do reembolso garantido. O reembolso é por meio de voucher. Será encaminhado para o email do cadastrado, ou seja do pagante; pode ser utilizado em quaisquer companhias aéreas, trechos de origem e destino, pacotes de viagem ou promo 123; voucher único por pedido, disponível para uso em 30 dias após a compra; você tem 12 meses para utilizar; caso o valor da sua nova viagem seja maior, você pagará apenas a diferença; este benefício não é cumulativo com outras opções de desconto. Dito isso, deseja prosseguir com o cancelamento?” (ID 52013297 - Pág. 6). Em resposta, o autor questionou a ré sobre se tratar de cancelamento por doença, acerca do qual havia previsão no site da empresa ré quanto à possibilidade de reembolso em caso de aprovação pela empresa aérea (ID 52013297 - Pág. 6). Em seguida, a ré informa que “conforme política de cancelamento podemos realizar uma tentativa de cancelamento sem cobrança de taxa seja aprovado pela companhia aérea, a qual cabe a decisão de prosseguir, ou não, com a isenção, sendo aprovado você poderá receber os valores pagos até dezembro de 2023 ou em forma de voucher, a forma de reembolso fica a seu critério. Ou seja, não é garantia de reembolso. Geralmente as companhias aéreas costumam admitir o cancelamento apenas em casos de doenças infectocontagiosas ou óbito, mas de todo modo, podemos realizar uma tentativa na expectativa de um retorno positivo. Contudo, uma outra opção é cancelar através do reembolso garantido, que você adquiriu no momento da compra, como isso não há multa a ser cobrada e o valor pago será devolvido, descontado o valor do reembolso garantido, o reembolso e por meio de voucher123 e seu cancelamento pode ser solicitado em até 72 horas de antecedência do voo. Dito isso como deseja prosseguir?” (ID . 52013297 - Pág. 5/6). Em resposta, o consumidor informa seu desejo de tentar o “reembolso da tarifa e não por meio de voucher” (ID. 52013297 – Pág. 5). A ré então repassou o pedido de cancelamento à empresa aérea, todavia conforme informado ao autor em 16/1/2023, a “pedido de cancelamento 230111-008844, infelizmente foi negado pela companhia aérea. Geralmente isso ocorre por não atender os critérios e regras das cias aéreas como: solicitar cancelamento após o no-show (não embarque) e o não envio em conformidade de documentação comprobatória. Ex.: doença, óbito, dentre outros).” (ID 52013297 - Pág. 2). Assim, verifica-se que a empresa ré, que apenas intermediou a venda das passagens, não tinha ingerência sobre a aceitação ou não do pedido de cancelamento pela empresa aérea, razão pela qual não há falar em responsabilidade civil da empresa que apenas intermediou a venda das passagens.
6. Quanto à alegação do autor de que teria entrado em contato com a empresa aérea e que esta teria negado a existência de pedido de cancelamento formulado pela ré, a única prova apresentada pelo consumidor nesse sentido é um número de protocolo do telefonema. Entretanto, tratando-se de ligação telefônica realizada com empresa estranha à lide, cabia ao autor comprovar suas alegações, p.e., com a juntada da gravação do telefonema, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.
7. Irreparável, portanto, a sentença recorrida.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.